Tribunal: TJBA
Processo: 0547769-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547769-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARMENIO SANTA ROSA PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ARMENIO SANTA ROSA PEREIRA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que afastou a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85 do CPC e do precedente firmado no REsp 1.349.453/MS, ao argumento de que a recusa administrativa prévia configuraria pretensão resistida apta a justificar a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir pela ausência de pretensão resistida apta a justificar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e suficiente todas as questões controvertidas, examinando o cabimento do recurso, a extensão do princípio da causalidade, os requisitos para a caracterização da pretensão resistida e a adequação da notificação extrajudicial apresentada pelo autor, concluindo, com fundamentação autônoma, pela manutenção da sentença.

5. A inexistência de elementos mínimos de identificação na notificação extrajudicial — data do sinistro, data de nascimento do segurado ou número do processo administrativo — afasta a caracterização de recusa injustificada da seguradora e impede a aplicação do princípio da causalidade, fundamento expressamente examinado pelo acórdão embargado.

6. O REsp 1.349.453/MS, invocado pelo embargante, expressamente excluiu a questão dos honorários advocatícios da afetação ao rito dos recursos repetitivos, não constituindo precedente vinculante sobre o tema, circunstância que afasta a alegação de omissão quanto à sua observância.

7. O inconformismo do embargante com a interpretação dada aos fatos e com a conclusão alcançada pelo Colegiado não caracteriza qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida. 2. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado, ainda que sob o rótulo de omissão, não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, com fundamentação suficiente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na AR 6.343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.08.2020; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 02.02.2015; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000123-38.2021.8.05.0146, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0547769-70.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARMENIO SANTA ROSA PEREIRA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2026.